Tribunal: STF
Processo: RE 1280989
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar a expedição de novo precatório.
    Nos embargos de declaração, a parte embargante requer seja consignado que a expressão “novo precatório” deve ser entendida como gênero, e não como espécie, de modo a possibilitar o pagamento por meio de RPV.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da jurisprudência desta CORTE, a expedição de precatório complementar visa a impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento do ente estatal devedor.
    Não se admite, todavia, a protelação do pagamento, por meio do depósito de valores insuficientes para quitar os débitos.
    Assim, considerando a modicidade do valor remanescente no caso concreto (R$ 6.830.,86), a jurisprudência desta CORTE autoriza que a quitação seja realizada por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE RPV. Conforme precedentes desta Suprema Corte, o objetivo do art. 100, §4º da Constituição é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório. A Constituição proíbe o fracionamento do valor da execução, de modo que parte do pagamento ocorra segundo a ordem estabelecida pelo precatório, e a parte restante seja paga mais rapidamente, em regime de requisição de pequeno valor. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a postergação do pagamento dos valores devidos, com o artifício do depósito de valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o efetivamente devido. No caso em exame, trata-se de crédito resultante da insuficiência do depósito, tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo entendeu juridicamente irrelevante a impugnação apresentada, e o crédito remanescente foi reconhecido como sendo de pequeno valor, é desnecessária a expedição de novo precatório para lhe satisfazer. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 595.978-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 22/5/2012) 
    Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente